Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE FATURA DE PACOTE DE TELEFONIA MÓVEL. NEGOCIAÇÃO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA QUITADA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.

2. A parte ré inconformada com o resultado do julgamento do recurso inominado, traduzido no Acórdão, que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, quer a rediscussão da matéria já analisada nos autos. Alega que a condenação a título de danos morais deve ser afastada, tendo em vista que houve baixa do nome da parte autora referente à inscrição de dívida no Serasa. Requereu o acolhimento com efeitos infringentes. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte embargada apresentou respostas.

3. Nada a prover. Restou demonstrado documentalmente que a parte autora permaneceu com o nome negativado pelo menos até 22/02/2022. Noutro aspecto, a parte ré, embora tenha alegado nos Embargos de Declaração que o nome da parte autora foi baixado do sistema do Serasa, não apresentou qualquer documento demonstrando tal afirmação, o que, de qualquer forma, não teria o condão de afastar a condenação, porque a dívida que a parte autora tinha com a parte ré foi liquidada em 05/07/2021. Assim, a permanência da negativação do nome da parte autora junto aos cadastros do Serasa após a quitação se tornou indevida, dando lugar à compensação a título de danos morais.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.